Tribunal: TJDFT
Processo: 0750489-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750489-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MANIA CELL - APARELHOS TELEFONICOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA, ARCANJO MIGUEL PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da r. decisão (ID 66654817) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Mania Cell – Aparelhos Telefônicos, Equipamentos e Acessórios Ltda e Outro, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada. Alega, em síntese, que a medida pleiteada vai ao encontro da efetividade do processo. Destaca que a última pesquisa Sisbajud no processo de origem se deu em 20/6/2023, sendo razoável o deferimento do pleito deduzido perante o d. Juízo a quo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da diligência. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Malgrado vislumbre, nesta fase de análise preliminar, a probabilidade do direito, haja vista que a última pesquisa Sisbajud realizada no processo ocorreu há mais de um ano, em 14/6/2023 (ID 162683961), não se evidencia o periculum in mora. Isso porque, conforme se extrai da decisão de ID 213040664, na origem, não há risco de o decurso do prazo de prescrição intercorrente, que é de 5 (cinco) anos, ocorrer antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator